Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido integralmente a pena de crimes impeditivos. O parágrafo único, do artigo 5o, tem aplicação nas hipóteses previstas no caput do referido artigo, não havendo conflito com o disposto no parágrafo único do artigo 11, incidindo, na hipótese, o princípio da especialização. O concurso de crimes se dá tanto no âmbito da ação penal como na execução penal, não sendo possível restringir a sua ocorrência, para fins de indulto, apenas às hipóteses em que os crimes foram praticados em um mesmo contexto.